Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-27.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMARINO TEOFILO DE LARA - CPF: 782.534.461-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A CLASSE B NIVEL 8 A PARTIR DE 7-8-2014. EVIDENCIADO EM PARTE. DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A respeito do direito do Autor ao enquadramento funcional pleiteado, consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Isso porque, a autora atua no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, cuja Lei Municipal nº 3.507/2010, eu seus artigos 32, 34 e 35, enquadra as possibilidades de promoção nos níveis e classes.

2. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o Recorrido a realizar o enquadramento do servidor no nível 8, classe B no cargo de agente de serviços gerais – 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovido (nível 8 - 19.9.2015 e classe B – 7.8.2014), nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO de APELAÇÃO interposto por OSMARINO TEOFILO DE LARA contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Osmarino Teofilo de Lara em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento do servidor no nível 8, classe B no cargo de agente de serviços gerais – 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovido (nível 8 - 19.9.2015 e classe B – 7.8.2014), nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017).

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC).

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC).

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ).

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos fins.

Transitada em julgado, à parte vencedora para execução da sentença.

Para tanto pugnou o recorrente pelo provimento do seu recurso no sentido de reformar a sentença de Id. 3846235, para o pleno reconhecimento do cumprimento dos requisitos para sua promoção a Classe E, posto que concluiu o nível superior e fez a juntada do protocolo administrativo, sendo por assim devidos todos os valores decorrentes da referida promoção com todos os reflexos trabalhistas inerentes a férias, decimo terceiros e demais.

O Município de Várzea Grande/MT, apresentou contrarrazões ao presente recurso, aduzindo em síntese que o recurso não merece acolhimento, posto que o apelante somente teria adquirido o direito a progressão para a classe C em 07/08/2016, nos termos do art. 32, I da Lei Municipal nº. 3.507/2010 e que somente em 07/04/2017 para a classe D e 07/08/2020 para a Classe E.

Devendo por assim ser mantida a sentença vergastada.

Deve ser observado ainda que por meio da peça no (ID nº 4298439), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Ademais, cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator (Gilberto Lopes Bussiki) para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, em 06.05.2019 (ID nº 7589086) proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020